Tribunal: TJBA
Processo: 8066081-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066081-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADRIANA STOLZE DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriana Stolze de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, no qual se sustenta: (i) ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; (ii) inexistência de fundamentação idônea; (iii) fragilidade dos indícios de autoria; e, subsidiariamente, (iv) possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, em razão de alegadas enfermidades e por ser a paciente responsável pelos cuidados de neta menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; (ii) analisar se está presente a contemporaneidade dos fundamentos do decreto prisional; (iii) examinar a existência de situação pessoal que autorize a substituição da prisão por domiciliar; e (iv) avaliar se há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, notadamente comprovantes bancários de transferências sistemáticas de valores oriundos do tráfico de drogas para contas de titularidade da paciente e indícios de sua vinculação à organização criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE).

Os requisitos do art. 312 do CPP estão preenchidos, com demonstração do periculum libertatis pela gravidade concreta dos delitos imputados — organização criminosa e tráfico de drogas —, com repercussão social e modus operandi sofisticado, incluindo a utilização de contas bancárias familiares para legitimar recursos ilícitos.

A conveniência da instrução criminal está presente diante de condutas da paciente que evidenciam intenção de obstruir as investigações, como a prestação de informações inverídicas sobre sua localização geográfica, contraditas por análise técnica de ERBs.

A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, considerando-se a natureza permanente dos crimes investigados e a jurisprudência do STJ que admite a relativização do requisito, desde que os fundamentos da prisão se mantenham atuais e concretos, como no caso.

Não há comprovação idônea de enfermidade grave ou de absoluta necessidade da presença da paciente para cuidados de dependente, a justificar a substituição da prisão por domiciliar nos termos do art. 318, II, do CPP, tampouco demonstração de que o estabelecimento prisional não possa fornecer o tratamento médico necessário.

A inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada inviabiliza a concessão da ordem de habeas corpus, sendo imprescindível o respeito ao princípio da confiança no juiz natural, que detém melhores condições para avaliar as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida em relação aos fundamentos da prisão, não ao momento exato da conduta delituosa, especialmente em crimes permanentes.

A simples existência de enfermidades crônicas ou a condição de cuidadora de menor não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar sem comprovação de imprescindibilidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8066081-03.2025.8.05.0000, da Comarca de
Eunápolis/
BA
,
tendo como Impetrante
s os Advogados
JADDE MARCELLY ROSA LADEIA (OAB/BA: 67.693) e MARCELO SOUSA SILVA BRITO (OAB/MG: 188.709)

e como Paciente
ADRIANA STOLZE DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.